Tribunal: TJDFT
Processo: 0740825-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0740825-72.2020.8.07.0001 APELANTE: SUELY LACERDA SOUZA, CARLOS ROBERTO TAVARES SOUZA APELADO: LARISSA LANCASTER DE OLIVEIRA MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas hipossuficientes tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, os Apelantes afirmam que não têm condições de arcar com as custas do processo. Para tanto, juntam aos autos cópia da CNTPS do apelante Carlos Roberto Tavares Souza, sem anotações de vínculo empregatício, e da apelante Suely Lacerda Souza, que registra contratação em 5.1.2018, com remuneração de R$ 1.888,29 (um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos). Contudo, essas anotações não são suficientes para comprovar situação de hipossuficiência financeira atual. Desse modo, intimem-se os Apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem aos autos extratos bancários e faturas de cartão de créditos referentes aos três últimos meses, declaração atualizada de renda e cópia da última declaração de renda e bens entregue à Receita Federal. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora